Tribunal: STF
Processo: AI 485794
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
1. Intempestivo o recurso extraordinário interposto via fac-símile,
 porque os originais somente ingressaram formalmente no Tribunal a
quo após o qüinqüídio previsto no caput do art. 2º da Lei
9.800/99.
2. Agravo regimental improvido.